Tribunal: TJSP
Processo: 1029774-73.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que convencem - Honorários advocatícios - Afastamento da fixação dos honorários advocatícios por equidade - Valor da causa que não é ínfimo - Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.